Tribunal: TCU
Processo: 005.883/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração em atos de admissão de pessoal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos nos quais se apreciam embargos de declaração opostos pela Caixa Econômica Federal em face do Acórdão 4827/2021-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegais os atos de admissão emitidos pela embargante; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos artigos 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta decisão à Caixa Econômica Federal.